Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-32.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000796-32.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: JOSEANY DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Irará, objetivando o reconhecimento do direito à gratificação de dedicação exclusiva, prevista na Lei Complementar Municipal nº 10/2009, com as alterações da Lei Municipal nº 674/2010, bem como o pagamento dos valores retroativos e reflexos em gratificações natalinas, férias e quinquênios.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará, julgando procedente o pedido, ao fundamento de que a alteração legislativa suprimiu o requisito de exclusividade no magistério, exigindo apenas o exercício de atividades em regime integral.

3. Apelação interposta pelo Município de Irará, sustentando ausência de prova do não recebimento da verba e da regularidade no exercício das funções pela autora.

4. Contrarrazões apresentadas, com pedido de manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus à percepção da gratificação de dedicação exclusiva, à luz da legislação municipal alterada pela Lei nº 674/2010, mesmo mantendo outro vínculo funcional com município diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A alteração promovida pela Lei Municipal nº 674/2010 é clara ao suprimir o requisito de exclusividade anteriormente previsto, bastando, para o recebimento da gratificação, o exercício de atividades em regime de tempo integral na rede municipal de ensino de Irará.

7. A interpretação literal da norma, em conformidade com o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), afasta a exigência de exclusividade, vedando ao intérprete criar condição não prevista em lei.

8. Documentação juntada aos autos demonstra o exercício da função de professora com carga horária de 40 horas semanais em tempo integral, atendendo aos requisitos legais.

9. Cabia ao Município o ônus da prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi observado.

10. Critérios de correção monetária e juros fixados conforme entendimento do STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), com aplicação do IPCA-E e da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: A alteração legislativa que suprime a exigência de exclusividade para o recebimento de gratificação por dedicação exclusiva deve ser interpretada como ampliação do direito, vedando-se a imposição de requisito não previsto em lei. Cabe à administração provar fato impeditivo ao direito pleiteado pelo servidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000796-32.2022.8.05.0109
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IRARA
e como apelada
JOSEANY DOS SANTOS COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .